Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO.
O instituto da detração penal só viabiliza o desconto do tempo de prisão provisória para liquidação da pena a ser executada, não sendo possível utilizá-lo para efeito da prescrição.
No caso, não ocorreu a prescrição.
Agravo desprovido.